Tribunal: TJBA
Processo: 8129516-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129516-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MARIANA BARRETO GOMES MATOS

Advogado(s)
:
ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO, MATHEUS BARRETO GOMES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. SERVIDORA COMISSIONADA. EXONERAÇÃO. GRAVIDEZ PRÉVIA. ESTABILIDADE GESTACIONAL. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo município de Salvador contra sentença que julgou procedente pedido de indenização substitutiva referente ao período de estabilidade gestacional de ex-servidora ocupante de cargo comissionado, exonerada quando já se encontrava grávida.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a gratuidade de justiça deferida à apelada; (ii) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo de reintegração configura falta de interesse de agir; (iii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iv) saber se servidora em cargo comissionado faz jus à estabilidade provisória da gestante e à indenização substitutiva.

III. Razões de decidir

3. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural só pode ser afastada por prova concreta da capacidade financeira, o que não ocorre com a simples alegação de que a apelada possui formação profissional em fisioterapia, especialmente após ser exonerada.

4. O interesse de agir está configurado, pois a exoneração é ato unilateral consumado da administração, tendo a apelada informado ter entrada em contrato prévio com a Administração.

5. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova pericial desnecessária, sendo o laudo de ultrassonografia documento idôneo para comprovar que a concepção ocorreu em data anterior à exoneração.

6. A proteção à maternidade e ao nascituro possui caráter objetivo, não dependendo de prévia comunicação da gravidez ao ente público ou mesmo do conhecimento da própria servidora no ato da dispensa (art. 10, II, "b", do ADCT).

7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 542, fixou o entendimento de que a trabalhadora gestante tem direito à estabilidade provisória independentemente do regime jurídico, inclusive se ocupar cargo em comissão.

8. Dada a natureza precária do cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, a impossibilidade de reintegração ao serviço público resolve-se mediante o pagamento de indenização substitutiva correspondente aos vencimentos do período de estabilidade.

IV. Dispositivo

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVIII; ADCT, art. 10, II, "b"; CPC, arts. 99, § 3º, 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 842.844 (Tema 542), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.10.2023; TJBA, Apelação nº 8002694-64.2020.8.05.0137, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 19.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 8129516-16.2023.8.05.0001, em que figura como recorrente
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e como recorrida
MARIANA BARRETO GOMES MATOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.